Tribunal: TJMT
Processo: 1019417-75.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1019417-75.2019.8.11.0000
Processo originário: Liquidação de Sentença n. 39047-50.2015.811.0041
Agravante: Noemi Damaris Araújo Ferreira
Agravado: Município de Cuiabá
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Noemi Damaris Araújo Ferreira, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Processo n. 39047-50.2015.811.0041 (Código n. 1034884), determinou à Agravante que promovesse o depósito, em conta judicial, do valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), referente a 50% dos honorários periciais, até o julgamento final deste recurso.
A Agravante sustenta que, no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1013135-55.2018.8.11.0000, em que figurou como parte Agravada, foi decidido que o valor estabelecido pelo Juízo a quo, a título de adiantamento dos honorários do perito, deveria ser rateado entre as partes, e, no que couber a ela, será custeado com os recursos alocados no orçamento do ente público, pelo fato de ser beneficiária da Assistência Judiciária.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, diante da existência da probabilidade de provimento do recurso e do perigo na demora.
Juntou documentos.
É o que merece registro. Decido.
Inicialmente, cabe ao relator do Recurso analisar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que o pedido de liminar somente será concedido nos casos em que houver a probabilidade do provimento do Recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o,do CPC.
Extrai-se dos documentos acostados a este Recurso e dos fundamentos apresentados no Agravo de Instrumento que, a princípio, assiste razão à Recorrente.
Com efeito, no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1013135-55.2018.8.11.0000, em que a ora Agravante figurou como parte Agravada, foi resolvido que:
(...) o valor estabelecido pelo Juízo a quo a título de adiantamento dos honorários do Sr. Perito, deverá ser rateado entre as partes, e, no que couber ao Agravado, ora Exequente, será custeado com recursos alocados no orçamento do ente público. (Destaquei).
Naquela oportunidade foi decidido que, pelo fato de a parte Noemi Damaris Araújo Ferreira ser beneficiária da Assistência Judiciária, deveriam ser observadas as normas previstas nos §§3o ao 5o, do artigo 95, do CPC, de sorte que a sua parte dos honorários periciais deverá ser custeada com os recursos alocados no orçamento do ente público, ou seja, pelo Estado de Mato Grosso.
Nessa quadra, vejo, a princípio, que a decisão combatida, ao determinar à Agravante, Noemi Damaris Araújo Ferreira, o depósito do montante de 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários periciais, contraria o que decidido por este Sodalício, no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1013135-55.2018.8.11.0000, de modo que, nesta fase de cognição sumária, existe a probabilidade do provimento deste Recurso.
Forte nessas razões, DEFIRO o pedido de tutela antecipada, para suspender a decisão recorrida, que determinou à Agravante o depósito de 50% (cinquenta por cento) das verbas periciais.
Comunique-se o Juízo a quo, com urgência.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020.
Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos,
Relatora em substituição legal.